Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO COLENDO STF. TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal.
2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STF.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.